Tribunal: TJPA
Processo: 0006804-40.2009.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2º, I DO CPB ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? RECURSO DA DEFESA ?DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? INVIABILIDADE ? VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL ? PEDAGOGIA DO ART. 30, I ?A? DO RITJEPA - VEREDICTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS - NULIDADE DO FEITO PARA SUBMETER O RÉU A UM NOVO JULGAMENTO ? IMPOSSIBILIDADE - JUDICIUM EM COMPASSO COM AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. NESCESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO VEREDICTO CONDENATÓRIO ? DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA AFERIDA EM FACE DA AUSENCIA DE PROPORCIONALIDADE NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA ? INOCORRÊNCIA ? QUANTUM QUE CONSIDEROU 04 VETORIAIS DESFAVORÁVEIS QUE CREDENCIARAM O INCREMENTO DA PENA MENSURADA, AFERIDA DE MANEIRA RAZOÁVEL INOBSTANTE A TORPEZA DA AÇÃO PERPETRADA PELO RÉU ? PEDAGODIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA ? PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 22 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO ? DECISÃO UNÂNIME.I - Cediço observar que a defesa recorreu nos termos do art. 593, III ?c? e ?d? do CPP, assim, o pedido de recorrer em liberdade extrapolou os limites estabelecidos na ata de julgamentos. Contudo, quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;II - Conveniente observar, que restou claro que apenas nos casos em que a decisão dos jurados não guardar ressonância com as anotações processuais, vindo a espancar, de certa forma, as versões de fato e de direito ali elencadas, é que se deve ter o julgamento por anulado, por ser manifestamente contrário à prova dos autos, o que não teria ocorrido no julgamento em debate. Logo, inócua a tese defensiva nesse ponto;III - Restou inviável o redimensionamento da pena-base aplicada, em decorrência da constatação de circunstâncias judiciais negativas do art. 59 do CPP, as quais autorizam o magistrado sentenciante a se distanciar' do seu mínimo legal. In casu, a pena-base aplicada guarda proporcionalidade com o crime perpetrado pelo apelante preservando a retribuição, prevenção e ressocialização do agente, funções da pena que se esperam de uma reprimenda estatal.IV - Diante do exposto necessário a manutenção da decisão do plenário do Tribunal do Júri, que reconheceu a culpabilidade do acusado, o qual recebeu a pena de 22 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO;V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL N° 0006804-40.2009.814.0028.
APELANTE: DELIO XAVIER ALMEIDA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2º, I DO CPB - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
RECURSO DA DEFESA
-DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE -
VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL - PEDAGOGIA DO ART. 30, I ¿a¿ DO RITJEPA -
VEREDICTO
CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS - NULIDADE DO FEITO PARA SUBMETER O RÉU A UM NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE -
JUDICIUM
EM COMPASSO COM AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. NESCESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO VEREDICTO CONDENATÓRIO - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA AFERIDA EM FACE DA AUSENCIA DE PROPORCIONALIDADE NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - INOCORRÊNCIA
- QUANTUM
QUE CONSIDEROU 04 VETORIAIS DESFAVORÁVEIS QUE CREDENCIARAM O INCREMENTO DA PENA MENSURADA, AFERIDA DE MANEIRA RAZOÁVEL INOBSTANTE A TORPEZA DA AÇÃO PERPETRADA PELO RÉU - PEDAGODIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 22 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Cediço observar que a defesa recorreu nos termos do art. 593, III ¿c¿ e ¿d¿ do CPP, assim, o pedido de recorrer em liberdade extrapolou os limites estabelecidos na ata de julgamentos. Contudo, quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;
II - Conveniente observar, que restou claro que apenas nos casos em que a decisão dos jurados não guardar ressonância com as anotações processuais, vindo a espancar, de certa forma, as versões de fato e de direito ali elencadas, é que se deve ter o julgamento por anulado, por ser manifestamente contrário à prova dos autos, o que não teria ocorrido no julgamento em debate. Logo, inócua a tese defensiva nesse ponto;
III - Restou inviável o redimensionamento da pena-base aplicada, em decorrência da constatação de circunstâncias judiciais negativas do art. 59 do CPP, as quais autorizam o magistrado sentenciante a se distanciar' do seu mínimo legal. In casu, a pena-base aplicada guarda proporcionalidade com o crime perpetrado pelo apelante preservando a retribuição, prevenção e ressocialização do agente, funções da pena que se esperam de uma reprimenda estatal.
IV - Diante do exposto necessário a manutenção da decisão do plenário do Tribunal do Júri, que reconheceu a culpabilidade do acusado, o qual recebeu a pena de 22 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO;
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
RELATÓRIO

DÉLIO XAVIER ALMEIDA,
inconformado com a sentença que O CONDENOU A PENA DE 22 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, em face do crime de homicídio qualificado, nos termos dos artigos 121, § 2°, inciso I do Código Penal Brasileiro, manejou o presente recurso de apelação, objetivando a nulidade do julgamento da 3ª Vara Criminal de Marabá/PA.

Aduziu a combativa defesa em suas razões asseverou que o veredicto popular teria sido contrário as provas produzidas nos autos, além do Conselho de Sentença ter se baseado, tão somente, nas provas circunstanciais para formarem seus convencimentos, principalmente nos relatos do acusado que teriam ficado isolados nos autos. Logo, diante do flagrante irregularidade, conveniente a nulidade do
decisum
para submeter o réu novamente ao Júri Popular. Noutro ponto, anotou que o réu deveria apelar em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustentou o improvimento da apelação e manutenção do veredicto condenatório. Nesta Superior Instância, o
custo legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Narram os presentes autos que, na data de 03 de setembro de 2009, por volta das 23h, na Rua Ano 2000, em frente ao bar da "Dona Loura", no km 11 do bairro Morada Nova, neste município, o denunciado DELIO XAVIER ALMEIDA, com uso de uma arma branca, matou a vítima CÍCERO RAMOS PEREIRA DA CONCEIÇÃO e, tentou matar a vítima CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO ROCHA, não consumando os fatos por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta nos autos que o acusado se encontrava no referido bar, ocasião em que ingeriu bebida alcoólica e jogou sinuca, porém não possuía dinheiros para pagas às despesas contraídas naquele estabelecimento. Momento que pediu para um garoto buscar dinheiro na sua residência. O garoto retornou e informou ao acusado que no local indicado, onde o mesmo afirmou que estaria a quantia de R$ 70,00 (setenta reais), só continha R$ 10,00 (dez reais). Diante de tal informação, o acusado saiu do referido bar e foi até a sua residência, retornando armado com uma faca, com a qual investiu contra CÍCERO RAMOS PEREREIRA DA CONCEIÇÃO, acusando-o de ter roubado o referido dinheiro. O acusado atingiu o ventre da vítima. Ato contínuo, o denunciado saiu correndo atrás da vítima CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO ROCHA, porque este havia presenciado a prática criminal que o acusado acabara de cometer. A vítima empreendeu fuga, só não foi alcançada pelo denunciado porque uma viatura da Polícia Militar se aproximou. Ocasião em que o acusado empreendeu fuga por um matagal, deixando a arma do crime para trás. A vítima CÍCERO foi levada para o hospital, porém não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito. O acusado foi localizado por populares, sendo o mesmo apreendido pela polícia e encaminhado à Delegacia para as providências cabíveis.

Evidencia-se que o ato ilícito praticado contra a vítima CÍCERO, foi praticado por motivo torpe, pois o acusado matou por supor que a vítima o teria roubado, por vingança a um crime hipotético de roubo.

Em plenário do júri, o Conselho de Sentença resolveu pela CONDENAÇÃO DO RÉU, por ter reconhecido a tese de negativa de autoria. Nesses termos, a defesa do acusado, inconformado com o veredicto popular, manejou recurso de apelação.

São os fatos, passo a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS.

Aduziu a combativa defesa em suas razões asseverou que o veredicto popular teria sido contrário as provas produzidas nos autos, além do Conselho de Sentença ter se baseado, tão somente, nas provas circunstanciais para formarem seus convencimentos, principalmente nos relatos do acusado que teriam ficado isolados nos autos. Logo, diante da flagrante irregularidade, conveniente a nulidade do
decisum
para submeter o réu novamente ao Júri Popular. Noutro ponto, anotou que o réu deveria apelar em liberdade.

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive adotado por esse TJE/PA, veja-se:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DA DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO PATAMAR MINMO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas. 2. Não há que se falar na exclusão da majorante do concurso de pessoas, quando resta devidamente comprovado nos autos que o recorrente, juntamente com outro individuo não identificado, em comunhão de interesses, cometeu o crime de roubo majorado. 3. Os Tribunais Superiores, adotando a teoria da amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio, sedimentaram o entendimento de que o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vitima, ainda que por curto espaço de tempo, não. sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta, razão pela qual mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela policia ou vitima, não tendo a posse mansa e pacifica, haverá a consumação do delito. 4. É inviável a fixação da reprimenda inicial. no minimo legal, quando constatado a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, sobretudo considerando que a presença de uma única circunstância judicial negativa já revela-se suficiente para elevar a reprimenda inicial acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n°. 23 do TJEPA.cabível a redução do aumento previsto no §2°, do art. 157, do CP, para o patamar minimo de 1/3, porquanto a majoração acima disso exige motivação que a justifique, ainda óue presentes duas causas de aumento, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios (Súmula 443 STJ). 6. Havendo acordão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao principio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal,pena imposta, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão unânime. (2017.00893838-62, 171.251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, órgão Julgador 2
2
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-07, publicado em 2017-03-09).

Com efeito, conveniente ressaltar que o recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri possui caráter restrito, uma vez que não devolve à instância superior o conhecimento pleno da questão posta em juízo, em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República. Entretanto, as decisões recorridas podem ser anuladas, conforme disposto no art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri, nos seguintes termos:
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse passo prudente ressaltar que para operar-se a anulação do julgamento, como assentado, faz-se necessário, dentre outros, a demonstração de alguma arbitrariedade que tenha ocorrido por ocasião da reunião do júri popular, segundo a letra legal do artigo 593 e seus incisos, do CPP. Noutro ponto, convêm anotar que a defesa registrou na ata de julgamento que as razões do recurso seriam pautadas nas regras do art. 593, III, ¿c¿ e ¿d¿ do CPP.

Depreende-se dos autos que a materialidade do fato delituoso restou incontroverso, evidenciado pelos depoimentos das testemunhas, da vítima sobrevivente, e pelo auto de apresentação e apreensão da arma usada para a prática dos delitos, bem como pelo laudo necroscópico da vítima, às fls. 71., vejamos:

A vítima CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO ROCHA, asseverou às fls. 02/05:
"[...] Que na data dos fatos estava no Bar da D. Loura, próximo a sua casa, quando lá chegou o acusado e começou a jogar sinuca e beber cerveja; Que depois de algum tempo o acusado pediu a conta, a qual seria a importância de R$ 23,00 (vinte e três reais), tendo logo após isto o acusado pedido para uma pessoa conhecida como "Branquinho" ir buscar em sua casa a importância de R$ 20,00 (vinte reais) e que no local havia R$ 70,00 (setenta reais); Porém Branquinho retornou trazendo só R$ 10,00 (dez reais) e disse que so havia essa quantia; Diante disso o acusado ficou irritado e começou a acusar a vítima (..) Que o acusado saiu com Branquinho até a sua casa para lhe mostrar onde estava o dinheiro, quando lá chegou não encontraram o dinheiro; Que o acusado retornou portando uma faca e se dirigiu a vítima CÍCERO e dando "panadas" com a faca nas costas da vítima; Que após isto o acusado saiu empurrando CÍCERO até a frente da casa do acusado, sendo que o depoente os acompanhavam; Que o acusado queria que as vítimas de3ssem conta do dinheiro,. momento em que o acusado furou o abdômen de CÍCERO (..) em seguida o acusado correu atrás do depoente, tendo alcançado este e mandado ir correndo na frente da sua casa, e quando lá chegou chamou o pai do depoente querendo o dinheiro, dizendo que se o depoente não pedisse para seu pai entregar o dinheiro iria lhe furar; ocasião em que policiais vinha passando e o acusado ao velos soltou a faca e saiu correndo [...] -fls. 58.

O policial militar Antônio Felix que atendeu à ocorrência, destacou em juízo que foi ao local do fato, encontrou uma pessoa agonizando no chão, populares indicaram a direção tomada pelo acusado e, assim, viu o réu segurando outra pessoa e apontando faca para ela, quando então o réu viu os policiais e fugiu (fls. 59).

Por sua vez o informante Antônio Jorge declarou em juízo ter visto o réu segurando o pescoço de Carlos e apontando uma faca para ele, momento em que o réu disse que estava armado e ameaçando Carlos porque tinha sumido certa quantia de dinheiro, porém, nessa ocasião, apareceu a viatura policial e o acusado fugiu (fls. 60). O réu não foi encontrado para prestar esclarecimentos em juizo, razão pela qual foi decretada sua revelia.

De acordo com as evidencias do acervo, incontestável a autoria e a materialidade delitiva. Contudo, a defesa sustentou que a ação do réu teria ocorrido acobertado pela legitima defesa. Conveniente enfatizar que
a legítima defesa determina que, em situações em que a agressão é atual ou iminente, o cidadão pode utilizar os meios necessários para defender a si mesmo ou outra pessoa, estando resguardado pela Lei. Ou seja, quem age em legítima defesa não comete nenhum crime, portanto, não há pena.

No tocante a dosimetria implementada o juízo ao efetivar
a individualização da pena, atuou de acordo com as regras processuais, nos termos do art. 59 do Código Penal para obtenção do quantum da pena-base. Nesse contexto, desde que fundada em elementos contidos nos autos e escorada em fundamentação razoável e idônea, nada impede que a análise das circunstâncias judiciais enseje a majoração das reprimendas cominadas aos réus, caso os elementos que envolvem os crimes, nos seus aspectos objetivos e subjetivos, assim recomendem. Caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo
5º
, inciso
XLVI
, da
Carta Magna
. Assim,
das quatro circunstancias judicias desfavoráveis ao réu, mesmo que, teoricamente se decotasse uma delas por inidoneidade na sua fundamentação, os demais vetores credenciariam o afastamento da pena-base do mínimo legal, conforme jurisprudência do STJ, STF e dessa Corte, sumula 23 do TJ/PA, não havendo motivos para qualquer reforma nesse ponto.

Dessa maneira,
a pena-base aferida, segundo os critérios do art. 59 do CPB, que não atende a fórmulas matemáticas ou a cálculos cartesianos, mas na necessidade de dosar a reprimenda para prevenção e repreensão ao crime.
In casu
, o juízo fez uma detida análise dos moduladores circunstanciais e fundamentou de forma desfavorável o vetor da personalidade e justificou a aferição da pena-base em 06 anos de reclusão. Súmula 23 do TJ/PA.

O dispositivo legal em questão não prevê critérios objetivos para a fixação do quantum, cabendo ao juiz graduar, dentro da discricionariedade que lhe é inerente, a redução de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB e com as peculiaridades do caso, observando o percentual mínimo de 1/6 (um sexto) e o máximo de 1/3 (um terço). Assim, às fls. 150/150-v, verifica-se que restaram elencadas e devidamente fundamentadas todas as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao apelante. Verificou-se que 04 (quatro) das circunstâncias judiciais elencadas pelo art. 59 do CP são desfavoráveis ao Apelante, bem como aplicou a qualificadora do art. 121, § 2
0
, inciso I, do CPB. Desta maneira,
a pena concreta foi fixada 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente no regime fechado. Deste modo, também não há nada que ampare a peticionária, pois a análise das circunstâncias judiciais e da qualificadora foi feita de forma acertada tanto pelo juiz sentenciante. Assim, não se detecta a ocorrência de erro técnico e muito menos injustiça na fixação da pena. Neste sentido:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO SIMPLES. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 1. A reprovabilidade da conduta é informada pelas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Ou seja, quando da fixação da pena-base, são observadas as circunstâncias em seu conteúdo material, desvinculadas de um valor ideal, atribuído a cada uma. A circunstância é analisada de forma casuística, inexistindo um quantum pré-definido e fixo. Diante disso, a pena-base é fixada em parâmetros suficientes e necessários à reprovação e prevenção. A partir da pena cominada são identificados (TJ-RS - ACR: 70042412841 RS, Relator: Nereu José Giacomolli, Julgamento: 15/09/2011, Terceira Câmara Criminal, Publicação: Diário da Justiça do dia 22/09/2011).

Assim, verificou-se inócua qualquer alteração da reprimenda adotada, que atendeu fielmente as regras materiais e processuais.

Forçoso anotar que a defesa se imiscuiu em apontar, de maneira peremptória, as razões que justificariam o reconhecimento da excludente de ilicitude, em face das notórias evidencias acerca de como teria ocorrido a pratica delitiva, principalmente porque a vítima se encontrava desarmada , e, sendo o Conselho de Sentença livre na escolha, aceitação e valoração das provas, não há como se considerar manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que afastou a tese da excludente de ilicitude da legítima defesa. Desta forma, a legítima defesa não pode ser reconhecida, quando não comprovado que o ato praticado repeliu injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, usando moderadamente dos meios necessários, bem como a existência de uma circunstância judicial desfavorável possibilita a exasperação da pena-base, em um quantum a ser fixado pelo magistrado a quo, sob a égide do princípio do Livre Convencimento Motivado, observando sempre a proporcionalidade e a razoabilidade.
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. LEGITIMA DEFESA. TESE ACATADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. FRAGILIDADE DAS PROVAS DA ACUSAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldada no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela leitura dos autos, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida em respeito ao princípio da soberania dos vereditos (
CF
art.
5.º
, inciso
XXXVIII
, alínea
c
).3. Os depoimentos prestados pelo apelado são coerentes e seguros, sempre afirmando que foi o autor dos disparos, porém que o fez em legitima defesa, depoimentos estes que foram prestados sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Por outro vértice, as provas da acusação são frágeis e sua tese permanece no campo da suposição, vez que a única suposta testemunha ocular, que estaria na companhia da vítima no momento do fato delituoso, não compareceu para ser ouvida em juízo durante a instrução, nem em sessão de julgamento. 4. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.
593
, inciso
III
, do
Código de Processo Penal
, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

De certo que as evidências dos autos trilharam em harmonia ao veredicto vergastado, mormente pelas provas orais produzidas que apontaram a culpabilidade do réu. Portanto, o resultado levado a efeito pela corte popular, se mostrou coesa e harmônica com os apontamentos processuais, motivos que levaram o júri a tomar a decisão daquela forma. Na espécie, necessário respaldar a decisão do Conselho, pois agiu alicerçado nas evidências do portifólio probatório. Assim, diante das provas colhidas. Em outras palavras, quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.

Vale sempre lembrar, que a
Constituição Federal
, em seu artigo
5º
, inciso
XXXVIII
, alínea
c
, assegura a soberania dos veredictos do Júri Popular, pois os jurados poderão, em seu julgamento, por íntima convicção, optar pela tese que melhor lhes parecer justa, desde que, evidentemente, encontre suporte em provas existentes nos autos do processo. Isso significa dizer que a decisão dos jurados, embora soberana, deve necessariamente estar em estrita consonância com a prova produzida nos autos, não podendo o colegiado popular simplesmente julgar fatos imputados ao réu sem ater-se em elementos verossímeis para a formação de seu convencimento.

Portanto, restou claro que apenas nos casos em que a decisão dos jurados não guardar ressonância com as anotações processuais, vindo a espancar, de certa forma, as versões de fato e de direito ali elencadas, é que se deve ter o julgamento por anulado, por ser manifestamente contrário à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso. De sorte, que havendo nos autos elementos probatórios, mesmo que mínimos, a dar amparo à decisão dos Jurados não há que se falar em renovar o julgamento com base no argumento de ter sido o mesmo manifestamente contrário ao acervo probatório, uma vez que o Conselho de Sentença decide por íntima convicção e, por isso, pode optar por qualquer uma das versões apresentadas pelas partes. Com efeito, o Conselho de Sentença entendeu que deve prevalecer a tese acusatória e tal posicionamento não merece qualquer reparo por encontrar amparo no acervo probatório, razão porque não há que se falar em condução do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sendo assim, diante do arcabouço probatório colhido nos autos, que apontam de maneira inconteste a responsabilidade do réu DELIO XAVIER ALMEIDA, condenado a pena de
22 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO,
por ter violado as normas penais contidas no art. 121, §2°, I do Código Penal Brasileiro,
decisum
proferido pelo Tribunal do Júri da Comarca de Marabá/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e na esteira do douto parecer ministerial nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 17 de agosto de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator